Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710781-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MY OK COMERCIO ELETRONICO E DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA APELADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso de apelação (acórdão no 1388791), sobreveio a informação de que as partes celebraram acordo extrajudicial para pagamento da condenação. Houve o requerimento de homologação da transação e de suspensão do processo, até a conclusão do acordo (IDs 32327268). Mediante Despacho de ID 32341302, as partes foram intimadas a se manifestarem quanto ao cumprimento da obrigação. Sobreveio a Petição de ID 32369908, na qual os apelados informam o pleno cumprimento da obrigação pela apelante e, por conseguinte, pedem a extinção do feito. Brevemente relatados, decido. Observa-se, inicialmente, que o feito já teve solução judicial em segunda instância. Por outro lado, deve-se destacar que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, a fim de que surta os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, D.F., 23 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator